Tribunal: TJDFT
Processo: 0723768-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723768-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTTOINETE SOUZA OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O O recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil disciplina que cabe ao recorrente comprovar a efetivação do preparo, quando exigido por legislação própria. Com efeito, o preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado o pagamento, sob pena de deserção, resultando no não conhecimento do recurso. No presente caso, em momento anterior, esta Relatoria facultou ao recorrente prazo para comprovar a alegada hipossuficiência econômica (ID 17788393). Consoante certidão de ID 18183712, o prazo assinalado decorreu in albis, razão pela qual a ausência do recolhimento do preparo ou a comprovação da hipossuficiência econômica implicam no não conhecimento do recurso. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III c/c art. 1.007, caput, amos do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Publique-se e intimem-se. Brasília, 5 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator